Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). DEECRETO-LEI 2.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1986. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA TEMPORÁRIA DOS BENEFÍCIOS.

1. Prevê o art. 9o do Decreto no 2.317, datado de 29 de dezembro de 1986, que “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente."

2. Afasta-se a tese de que o auxílio-moradia compõe a remuneração por se tratar de vantagem permanente (art. 9o do Decreto no 2.317/86), já que vem sendo paga com habitualidade, pois o art. 3o da Lei 10.486/02 deixa clara a natureza temporária do benefício ao conceituar o auxílio-moradia como o direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar temporariamente nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal.

3. O simples fato de o militar receber o benefício pecuniário de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-lo em parte integrante da sua remuneração, diante da clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.